Tribunal: STF
Processo: ADI 2677
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-26
Data de publicação: 2002-06-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
ARTIGO 45, § 1º, I, DA LEI 9.096, DE 19.09.95. PROPAGANDA
PARTIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO DE PESSOA FILIADA A PARTIDO DIVERSO DO
RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA. VEDAÇÃO. LEGITIMIDADE. CAUTELAR
INDEFERIDA.
1.      A propaganda partidária destina-se à difusão de
princípios ideológicos, atividades e programas dos partidos
políticos, caracterizando-se desvio de sua real finalidade a
participação de pessoas de outro partido no evento em que veiculada.
2.      O acesso ao rádio e à televisão, sem custo para os partidos,
dá-se às expensas do erário e deve ocorrer na forma que dispuser a
lei, consoante disposição expressa na Carta Federal (artigo 17, §
3º). A vedação legal impugnada apresenta-se em harmonia com os
princípios da razoabilidade, da isonomia e da finalidade.
        Ausência
 de fumus boni iuris e periculum in mora.
        Medida cautelar
indeferida.